Tribunal: STF
Processo: Rcl 51427
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DO QUE DECIDIDO NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF. DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Cemig Distribuição S.A, em 20.1.2022, contra acórdão proferido pela Segunda Turma do Tribunal Superior do Trabalho na Reclamação Trabalhista n. 0000385-51.2013.5.03.0076, pelo qual descumprida a Súmula Vinculante n. 10 e desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF.



O caso



    2. Em 21.5.2013, a Vara do Trabalho de São João Del Rei/MG julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Bruno Ricardo da Silva na Reclamação Trabalhista n. 0000385-51.2013.503.0076, ajuizada contra as reclamadas Garra Telecomunicações e Eletricidade Ltda. e Companhia Energética de Minas Gerais – Cemig, e condenou subsidiariamente a empresa tomadora (fls. 1-5, e-doc. 4).



    Em 3.10.2013, a Terceira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região manteve a sentença, assentou a ilicitude da terceirização de mão de obra e manteve a condenação subsidiária da Cemig:



    “EMENTA: TERCEIRIZAÇÃO ILÍCITA. SERVIÇOS LIGADOS À ATIVIDADE-FIM DO TOMADOR. A contratação de empresa interposta para a prestação de serviços ligados à atividade-fim do tomador é ilegal, nos termos da Súmula 331 do TST, hipótese que autoriza não só o reconhecimento do vínculo empregatício diretamente com o beneficiário dos serviços, salvo se ente da Administração Pública, mas também a extensão, aos empregados da empresa intermediária, de todos os direitos e vantagens assegurados à categoria profissional dos empregados do tomador, em consagração ao princípio da isonomia, de matriz constitucional” (fl. 10, e-doc. 4).



    Contra esse acórdão, Cemig Distribuição S/A interpôs recurso de revista, inadmitido, e agravo de instrumento, não provido nos termos seguintes:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA – ENTE PÚBLICO - CULPA IN VIGILANDO - CARACTERIZAÇÃO. DIFERENÇAS SALARIAS – BENEFÍCIOS PREVISTOS EM NORMA COLETIVA. Nega-se provimento a agravo de instrumento que visa liberar recurso despido dos pressupostos de cabimento. Agravo desprovido (…)



    Este Tribunal, examinando a matéria sob o prisma das normas acima referidas, vem entendendo, no que tange à Lei nº 8.987/95, que o artigo 25, § 1º, não autoriza a terceirização de atividade-fim das empresas concessionárias de serviço de energia elétrica. Observe-se que, no caso dos autos, conforme já relatado, o reclamante atuava como ajudante de eletricista perante a tomadora de serviços, Companhia Energética de Minas Gerais – CEMIG. Sendo assim, não se há falar em violação dos artigos 37, II, 97 da Constituição Federal, 3º da Consolidação das Leis do Trabalho, 186 e 927 do Código Civil, 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93 e 1º e 25, § 1º, da Lei nº 8.987/95. É que nenhum deles autoriza a contratação, por parte de concessionária de serviços públicos ligados ao setor elétrico, de empresa interposta com o intuito de fornecer mão de obra para a atividade de eletricista, ou seja, em atividade fim da tomadora, não inerente. Ademais, restou evidenciada a fraude na terceirização, sendo assim, resta despicienda a aferição de culpa da tomadora de serviços na fiscalização do cumprimento firmado com a prestadora de serviços, particularmente no que tange às obrigações trabalhistas perante seus empregados” (fl. 24-29, e-doc. 4). 



    Cemig Distribuição S/A interpôs recurso extraordinário e, em 3.6.2015, foi determinado o sobrestamento do feito, para observância da sistemática da repercussão geral (fl. 34, e-doc. 4).



    3. Contra o acórdão proferido pela Segunda Turma do Tribunal Superior do Trabalho, Cemig Distribuição S/A ajuíza a presente reclamação. 



    A reclamante alega que a autoridade reclamada, “ao acolher a tese obreira de ilicitude da terceirização, desconsider[ou] a autoridade das decisões da Suprema Corte, que firmou entendimento cristalino sobre a matéria no julgamento da ADPF nº 324, nos seguintes termos: “É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada” (fl. 5). 



    Sustenta que, “ao entender pela ocorrência de terceirização ilícita da atividade-fim e condenar a ora Reclamante ao pagamento de verbas trabalhistas, a decisão do Regional Trabalhista negou vigência ao §1º do artigo 25 da Lei 8.987/95 sem, contudo, declarar a inconstitucionalidade do mencionado dispositivo, contrariando, dessa forma, a Súmula Vinculante nº 10 do STF” (fl. 6). 



    Ressalta que a autoridade reclamada “invocou o enunciado da Súmula nº 331 do TST, e, sem base constitucional ou legal, condenou a Cemig no pagamento de verbas trabalhistas ao Reclamante do processo originário por considerar a existência de ilicitude na terceirização realizada” (sic, fl. 8).



    Assevera que “o aresto reclamado negou qualquer eficácia ao disposto no artigo 25, §1°, da Lei 8.987/95, sem justificar sua inaplicação com fundamento em lei hierarquicamente superior e sem declarar inconstitucional o dispositivo de lei federal por julgamento de seu Órgão Pleno” (fl. 13).



    Requer medida liminar, para “suspender, cautelarmente, com amparo no artigo 989, II, do CPC e no artigo 158 do RISTF, a decisão impugnada e a tramitação da Ação Trabalhista nº 0000385-51.2013.5.03.0076 até a decisão final da presente reclamação“ (fl. 21). 



    Pede a procedência da presente reclamação para “cassa[r a] decisão proferida pela 2ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho na Ação Trabalhista nº 0000385- 51.2013.5.03.0076, que violou a Súmula Vinculante nº 10 e a decisão proferida pelo STF, em controle concentrado de constitucionalidade, na ADPF nº 324” (fl. 21).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    4. Põe-se em foco, na reclamação, se a autoridade reclamada teria desrespeitado a decisão proferida na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324 e descumprido a Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal, ao reconhecer a ilicitude do contrato de terceirização. 



    5. O cabimento de reclamação pressupõe seja a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal anterior à decisão reclamada. 



    Na espécie em exame, o acórdão reclamado foi proferido em 11.2.2015. Este Supremo Tribunal julgou a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324 na Sessão Plenária de 30.8.2018 e a ata desse julgamento foi publicada no DJe de 4.9.2018, posteriormente à decisão reclamada.



     



    Essa circunstância afasta a possibilidade de alegação de desrespeito à decisão proferida pelo Supremo Tribunal, inexistente na data da decisão questionada. Assim, por exemplo:



    “RECLAMAÇÃO. ATOS RECLAMADOS ANTERIORES À DECISÃO DO TRIBUNAL. DESRESPEITO. INEXISTÊNCIA. FALTA DE LEGÍTIMO INTERESSE DE AGIR 1. Não se admite reclamação contra atos judiciais praticados antes da decisão desta Corte indicada como parâmetro de confronto. Não se pode dizer que as decisões reclamadas desrespeitaram um julgado que sequer existia à época em que praticadas, daí decorrendo falta de legítimo interesse de agir do autor para a reclamação. 2. Hipótese concreta em que, ademais, os atos questionados revelam-se harmônicos com o provimento judicial desta Corte na ação direta relacionada. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 826-AgR, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Plenário, DJ 2.5.2003).



    “RECLAMAÇÃO. DESRESPEITO A PRONUNCIAMENTO DO SUPREMO. DADOS CRONOLÓGICOS. Sendo a decisão atacada mediante a reclamação anterior a pronunciamento do Supremo, descabe cogitar de desrespeito a este último. RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO DO SUPREMO. ALCANCE. A reclamação deve guardar sintonia com o acórdão que é apontado como inobservado” (Rcl n. 4.131/SP, Relator o Ministro Marco Aurélio, Plenário, DJ 6.6.2008). 



    6. Quanto ao alegado descumprimento da Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal, razão jurídica assiste à reclamante.



    O instituto da súmula vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, conforme disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação do Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Tem-se na Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”. 



    Na espécie, na decisão reclamada, ao se concluir pela ilegalidade da terceirização, afastou-se a aplicação do § 1º do art. 25 da Lei n. 8.987/1995, adotando-se expressamente entendimento plenário do Tribunal Superior do Trabalho (Enunciado n. 331/TST), pelo qual se veda genericamente a possibilidade de terceirização. 



    Em 3.4.2018, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal julgou procedente reclamação análoga à presente na qual se alegava ofensa à Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal. 



    Naquela Turma assentou-se que, pelo § 1º do art. 25 da Lei n. 8.987/1995, é autorizada a terceirização pelas concessionárias de serviço público e concluiu-se que decisão de órgão fracionário do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região afastando a aplicação desse dispositivo à situação concreta sem observância do princípio da reserva de plenário configura descumprimento à Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal. A ementa do acórdão tem a seguinte redação: 



    “DIREITO DO TRABALHO E ADMINISTRATIVO. RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10. 1. De acordo com a Súmula Vinculante 10, o afastamento da incidência de lei, mesmo sem declaração expressa de inconstitucionalidade, exige a observância da cláusula de reserva de plenário. Essa regra não é observada quando a decisão do órgão fracionário, sob o fundamento de interpretar dispositivo legal, não deixa qualquer espaço para que ele seja aplicado. 2. Viola a Súmula Vinculante 10 a decisão que, invocando o art. 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995, afasta genericamente o comando que permite a terceirização, pelas concessionárias de serviço público, de atividades inerentes ao serviço concedido. 3. Agravo regimental a que se dá provimento, para julgar procedente a reclamação” (Rcl n. 27.068-AgR/MG, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 8.8.2018). 



    A Primeira Turma deste Supremo Tribunal também julgou procedentes a Reclamação n. 22.882/MA (Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, DJe 12.6.2018) e a Reclamação n. 27.173-AgR/MG (Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, DJe 19.6.2018). 



    Confiram-se ainda, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas proferidas em reclamações análogas à presente: Reclamação n. 31.091/PA, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 26.11.2018; Reclamação n. 31.219/MG, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 6.11.2018; Reclamação n. 28.662/MG, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 6.11.2018; Reclamação n. 30.987/MG, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 31.10.2018; Reclamação n. 27.171/MG, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 30.10.2018; Reclamação n. 32.232/MG, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 30.10.2018; Reclamação n. 31.557/MG, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 23.8.2018; Reclamação n. 31.560/MG, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 23.8.2018; Reclamação n. 30.086/MG, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 17.8.2018; Reclamação n. 30.310/MG, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 17.8.2018; Reclamação n. 31.147/MG, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 17.8.2018; e Reclamação n. 31.152/MG, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 17.8.2018. 



    7. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão proferida pela Segunda Turma do Tribunal Superior do Trabalho na Reclamação Trabalhista n. 385-51.2013.5.03.0076 e determinar outra seja proferida como de direito, observados o art. 97 da Constituição da República e o art. 948 e seguintes do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de fevereiro de 2022. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora